Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inovação recursal não é respaldada pela sistemática processual (art.1.013, § 1o, do CPC). 1.1. A narrativa da situação fática e processual nas razões recursais não ultrapassa a simples contextualização da demanda a ser apreciada nesta instância recursal, tratando o recurso essencialmente da incidência ou não de juros de mora.
2. Cuida-se, na origem, de pedido de ressarcimento à Inventariante por gastos com bens e direitos do espólio, de acordo com a sentença transitada em julgado. 2.1. Não ocorrida a prescrição, haja vista o transcurso de prazo inferior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o pedido de reembolso realizado nos autos do inventário.
3. Em relação aos juros moratórios, sabe-se que estes decorrem de lei, conforme dispõe o art. 407, do Código Civil.
4. Nos termos do Enunciado 254, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.
5. Não se trata de desídia da Inventariante em cobrar os valores que lhe cabem, mas sim o descumprimento opcional de obrigação, por parte dos Devedores, que perdurou por anos.
6. Recurso conhecido e não provido.